Tribunal: TJDFT
Processo: 0703736-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703736-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DIENE APARECIDA SOARES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal de urgência (ID 55481526), interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em face de DIENE APARECIDA SOARES DA SILVA ante decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenizatória n. 0700999-97.2024.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante autorize e custeie a realização de “Mastopexia x2 (Código TUSS 30602262); Correção de Lipodistrofia Braquial x2 (Código TUSS 30101190); Lipoenxertia glútea x4 (Código TUSS 30101310); Correção de Lipodistrofia crural x2 (Código TUSS 30101190); Dermolipectomia abdominal (Código TUSS 30101271)”, incluídos todos os materiais e próteses necessárias, como também descritos no referido laudo, tudo no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), inicialmente limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos seguintes termos (ID 183536631 na origem): Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória proposta por DIENE APARECIDA SOARES DA SILVA em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas nos autos. Narra a autora que contratou plano de saúde operado pelo réu, tendo sido submetida ao procedimento cirúrgico Gastroplastia (cirurgia bariátrica) e com a perda expressiva de peso surgiu a necessidade médica de complementação com a retirada de pele excessiva, sendo que a ré só autorizou parte do tratamento por entender que era procedimento estético e inexistia cobertura no rol da ANS. Tece arrazoado jurídico e formula pedido de tutela antecipada para que a ré autorize a realização do procedimento de: “Mastopexia x2 (Código TUSS 30602262); Correção de Lipodistrofia Braquial x2 (Código TUSS 30101190); Lipoenxertia glútea x4 (Código TUSS 30101310); Correção de Lipodistrofia crural x2 (Código TUSS 30101190); Dermolipectomia abdominal (Código TUSS 30101271)”. É o breve relatório. Inicialmente defiro os benefícios de gratuidade de justiça. O artigo 300 do CPC exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela antecipada. A probabilidade do direito justifica-se em razão da necessidade de continuação de tratamento médico contra a obesidade mórbida, sendo que o Superior Tribunal de Justiça decidiu de forma vinculante (tema 1.069) que: “É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.”. O perigo de dano se encontra presente também, como se verifica pelos laudos médicos juntados nos autos, em especial o de ID 183494827 que relata não se tratar de cirurgia estética e que a necessidade é urgente. Aparentemente, não se trata de mera questão estética, mas nítida etapa reparadora do procedimento complexo a que se submetem os pacientes que sofrem com obesidade mórbida, o que parece revelar a obrigação da operadora de plano de saúde em custear o tratamento da paciente inclusive para a realização dos procedimentos pós-operatórios. Com isso, DEFIRO a tutela antecipada para que a ré autorize e custeie a realização de “Mastopexia x2 (Código TUSS 30602262); Correção de Lipodistrofia Braquial x2 (Código TUSS 30101190); Lipoenxertia glútea x4 (Código TUSS 30101310); Correção de Lipodistrofia crural x2 (Código TUSS 30101190); Dermolipectomia abdominal (Código TUSS 30101271)”, incluídos todos os materiais e próteses necessárias, como também descritos no referido laudo, tudo no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), inicialmente limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). DOU FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Deixo de determinar a realização de audiência de conciliação, em razão da condição clínica da autora, que deve se submeter a cirurgia em breve. Cite-se carta/mandado e intimem-se, em especial a ré para oferecer contestação em 15 dias. Em cumprimento à decisão proferida pela Des. Corregedora desta Corte nos PA SEI 26967/2019 e 10621/2018, bem como ao disposto no artigo 246, V, §2o, do CPC, está o requerido intimado para, até a data da audiência, regularizar e comprovar seu cadastramento para recebimento de citações e intimações por meio eletrônico. A pessoa jurídica apenas estará dispensada de tal obrigação se demonstrar se tratar de microempresa ou de empresa de pequeno porte. Caso não seja cumprida a determinação, oficie-se à Corregedoria, conforme determinado nos PAs SEI já mencionados, comunicando-se o nome da requerida, CNPJ, e e-mail para que seja efetuado o cadastramento, ficando cientes de que, uma vez efetuado, as citações e intimações serão realizadas por este meio. Se não localizada a parte ré, determino pesquisa de endereço, em homenagem ao princípio da cooperação, dispensada nova conclusão, inicialmente no Banco de Diligências - BANDI e, se infrutífera, posteriormente nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. À Secretaria, junte aos autos o resultado da pesquisa e certifique os endereços já diligenciados e os encontrados na pesquisa. Cite-se nos endereços inéditos. À medida que as cartas retornarem, organize-se a certificação indicando o resultado da diligência e registrando em todas as certidões as cartas/mandados que já retornaram e as que ainda estão sendo aguardadas. Se o resultado de alguma diligência em unidade da federação diversa do Distrito Federal e que não seja comarca contígua for ausente, ausente por três vezes, não procurado ou recusado, determino a expedição de carta precatória. Não tendo sido possível a citação em nenhum dos endereços, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 dias e publicação na Internet. Não havendo manifestação, à Defensoria Pública, para que exerça a função de curadora especial e apresente resposta no prazo legal. A Agravante alega em suas razões recursais que o procedimento pleiteado pela Agravada possui finalidade estética, não estando presente no rol de procedimentos e eventos da ANS, não se subsumindo à hipótese trazida pelo PARECER TÉCNICO No 23/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018 COBERTURA: PROCEDIMENTOS DIVERSOS – MAMA E SISTEMA LINFÁTICO (MASTECTOMIA/MASTOPLASTIA). A Agravante alega ser necessária a realização de uma perícia para que se possa definir a natureza das cirurgias solicitadas pela Agravada, entendendo não se tratar de hipótese de urgência ou emergência. Informa que o pedido médico acostado aos autos pela própria Agravada não possui em seu conteúdo qualquer indicação de enquadramento no conceito técnico de urgência. Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo para obstar a eficácia da decisão agravada, alegando que está demonstrada a inexistência de cobertura de cirurgia de finalidade estética pelo Rol de Procedimentos e Eventos da ANS. Invoca o Enunciado n° 21 da I Jornada de Direito à Saúde e entendimentos jurisprudenciais para argumentar que a situação acarreta desequilíbrio na relação jurídica firmada entre as partes. Requer, ainda, que as futuras intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Fernando Machado Bianchi, inscrito na OAB/SP 177.046, sob pena de nulidade. No mérito, requer o conhecimento do presente recurso. Acostou aos autos as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O preparo foi recolhido (ID 55481527). Dos requisitos de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, tempestivo e com as custas de preparo devidamente recolhidas. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. DECIDO. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, a Agravante pretende sobrestar a decisão que determinou a autorização e realização de Mastopexia x2 (Código TUSS 30602262); Correção de Lipodistrofia Braquial x2 (Código TUSS 30101190); Lipoenxertia glútea x4 (Código TUSS 30101310); Correção de Lipodistrofia crural x2 (Código TUSS 30101190); Dermolipectomia abdominal (Código TUSS 30101271)”, incluídos todos os materiais e próteses necessárias. No caso em apreço, verifico a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque, muito embora não se olvide do sensível quadro da Agravada, não se vislumbra a necessidade, de plano e pronto, de tutela para a realização dos procedimentos cirúrgicos, tendo em vista que não se defluem dos autos situação de iminência de óbito ou decaimento imediato de saúde, pois o laudo do cirurgião plástico constante no ID 183493626 (origem), muito embora faça menção à cirurgia a ser feita “com a maior brevidade”, não pontua riscos em relação à urgência e emergência. Em relação ao laudo do cirurgião gastro constante do ID 183493622 (origem), não existe maior detalhamento em relação a risco de óbito. Ao final, torna-se necessária dilação probatória para se aferir a natureza do procedimento, para que se possa afirmar pela necessidade da sua realização, sendo que não se mostra necessária a manutenção da tutela concedida, em face da inexistência dos requisitos. Ao contrário, a manutenção da eficácia da decisão, ao menos por agora, atrela-se à irreversibilidade da medida, pois, uma vez realizada a cirurgia, dificultoso reverter o cenário, ainda que em sede de regresso. Com isso, de nada adiantaria apreciar o agravo de instrumento, no mérito, tendo sido realizada uma cirurgia que pode, adiante, ser entendida como indevida. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por tais fundamentos, por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que as futuras intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Fernando Machado Bianchi, inscrito na OAB/SP 177.046, ressalvando a sistemática de funcionamento e as possibilidades do PJe. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024 15:48:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador